Tribunal: TJMT
Processo: 1026003-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026003-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), LUANA SILVA BARROS - CPF: 044.542.121-55 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO DESPROVIDO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A decisão recorrida encontra esteio nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, por isso, o recurso deve ser conhecido.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026003-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUANA SILVA BARROS

AGRAVADA:AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
LUANA SILVA BARROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
que nos autos de Busca e Apreensão nº. 1025911-51.2024.8.11.0041, movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, em razão da comprovação da mora.

A agravante defende em suas razões que
“a decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a ausência de notificação válida, bem como o esgotamento de todas as vias para que haja a devida constituição em mora do devedor”
(sic).

Diz que “
a decisão prolatada concedeu a realização da busca e apreensão do veículo, mesmo a notificação enviada tendo retornado como motivo de "não existe número"
(sic).

Argumenta que
“o endereço que consta na notificação extrajudicial, diverge do endereço da agravante informado a instituição financeira, no ato de formalização do contrato de financiamento
” (sic).

Também informa que
“a instituição financeira não promoveu o esgotamento das diligências para localização do devedor, por isso, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital, fato que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Afirma que
“a notificação extrajudicial deve ser realizada, observando o princípio da boa-fé, razão pela qual, é imprescindível que seja idônea, incapaz de gerar qualquer suspeita quanto a sua validade. Assim, destaca-se que, apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada não foi entregue no endereço do contrato celebrado”
(sic).

Enfatiza que encontra presente “
a probabilidade do direito, a partir dos danos diretos ao patrimônio da agravante, por não ter sido constituída regularmente em mora, visto a notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso do endereço da agravante, bem como o risco de dano, caracterizado no dano patrimonial sofrido a partir da notificação inválida, encaminhada a endereço diverso da agravante”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, para revogar a decisão liminar, diante nulidade na notificação utilizada para ensejar a presente ação, mantendo a mesma na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão. No mérito, requer o provimento do recurso, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, diante da ausência de regular constituição em mora da agravante (Id. 239084717).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 18.09.2024, conforme Id. 241061654.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, arguindo em preliminar sobre o não conhecimento do recurso, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.015 do CPC, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 244117662).

Preparo recolhido (Id. 239543161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente a parte agravada
ofereceu a contraminuta, arguindo em preliminar sobre o não conhecimento do recurso, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.015 do CPC, c
ontudo, sem razão a parte recorrida.

Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao Princípio da Taxatividade Recursal.

Da interpretação do artigo 1015, do CPC, observa-se que a decisão agravada encaixa nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, logo, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que em Id. 242571192, foram opostos embargos de declaração, contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal, requerida em sede de liminar, asseverando, em síntese, que há contradição e omissão no
decisum,
sob o argumento de que a notificação acostada aos autos é nula, visto que não atendeu às exigências legais e foi encaminhada a endereço diverso do endereço que consta no contrato de financiamento.

Razão alguma assiste a embargante/agravante, eis que consta da decisão toda a convicção que resultou no indeferimento da medida de urgência pleiteada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir a questão que já foi decidida.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se dos autos que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
ora agravada, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
LUANA SILVA BARROS,
ora agravante, alegando, em síntese, que ambas as partes

celebraram em 22/09/2023 o contrato de financiamento nº 20038548527, pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado (líquido principal e tarifas) de R$ 52.627,36 (cinquenta e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) em 48 parcelas mensais no valor de R$1.585,53 (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) com vencimentos previstos a partir de 22/10/2023 e término em 22/09/2027.

Em garantia ao contrato celebrado, a parte requerida alienou fiduciariamente ao requerente o veículo abaixo descrito, conforme extrato comprobatório em anexo, permanecendo na posse a título precário e na qualidade de fiel depositário: Marca VW - VOLKSWAGEN Modelo GOL 1.6 MSI FLEX 8V Ano 2021 Cor BRANCA Placa RTI0C69 Chassi n° 9BWAB45U7NT100366.

Contudo, afirma que a parte requerida deixou de adimplir a parcela 007, vencida em 22/04/2024 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e permissivo do Decreto-Lei 911/69.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão do bem acima descrito.

Em análise ao feito, o juízo proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa à análise da tutela de urgência:

“(...) Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré. DEFIRO, por isso, liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário (...)” (Id. 163491933 – autos de origem).

Inconformada, a agravante/requerida busca a no mérito a extinção do feito originário ante a não comprovação da mora.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se a agravada/requerente comprovou a constituição em mora da devedora fiduciária.

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...)

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor/agravado fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua vinte e sete, nº 16, Bairro Osmar Cabral, Cidade Cuiabá/MT, CEP 78093-734
(Id. 159675808 - dos autos de origem), cujo AR foi devolvido pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO” (Id. 159675810 – autos de origem).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE” – INFORMAÇÃO INCOMPLETA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor
(Precedente: REsp 1592422/RJ).”
(TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

Portanto, não há que se falar em falta de constituição em mora, uma vez que a agravante/requerida foi efetivamente notificada antes do ajuizamento da ação, e a notificação acostada ao feito é suficiente para comprovação da constituição em mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024